Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-92.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. CRIME DE PERIGO CONCRETO. CONDUÇÃO EM ZIGUE-ZAGUE. USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, com imposição da pena de 7 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas são suficientes para comprovar o perigo concreto exigido pelo artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de habilitação do réu foi demonstrada por prova documental oficial, bem como por admissão realizada no momento da abordagem policial.
4. O crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo concreto, exigindo a demonstração de risco real à incolumidade pública, sendo dispensada a produção de prova técnica ou pericial.
5. Os depoimentos dos policiais militares mostram-se firmes, coerentes e convergentes, e registram que o réu conduzia o veículo em zigue-zague, em via pública, utilizando apenas uma das mãos, enquanto, com a outra, portava cachimbo para consumo de substância entorpecente.
6. A absolvição quanto ao crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, decorreu exclusivamente da prevalência do laudo pericial negativo, sem descredibilizar a prova testemunhal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 306 e 309.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 2043909, 0714744-87.2024.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/09/2025; Acórdão 2014671, 0726962 10.2024.8.07.0001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025 e Acórdão 2017545, 0748050-07.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025.